Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO E PERDAS E DANOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO OU A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Tratando-se de relação contratual regida pelo Código Civil não se aplica o entendimento firmado por este eg. TJDFT no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a tese de que, “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois ausente relação de natureza consumerista na espécie.
2. O caso dos autos versa sobre competência territorial e, portanto, relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos do art. 64 do CPC/15 e da Súmula no 33 do c. STJ.
3. A legislação é expressa ao determinar que competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu, consoante se depreende do disposto nos artigos 64 e 65 do CPC/15.
4. Após a distribuição do processo, a competência relativa não pode ser declinada a pedido do Autor, sob consequência de afronta ao princípio da perpetuatio jurisdicionis (CPC/15, art. 43), bem como ao princípio do juiz natural, sendo competente para processar o feito o d. Juízo a quem primeiro foram distribuídos os autos.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, o Suscitado.